Tribunal: TJBA
Processo: 8058020-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058020-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADONIAS DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS TEIXEIRA DAMASCENO ROSA, MARIALVO PEREIRA LOPES

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA PARA A RETOMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo, confirmando a liminar e consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da administradora de consórcio autora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade na intimação da sentença por ausência do nome de um dos advogados constituídos; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (iii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas devolvida por motivo de "número inexistente", é válida para constituir o devedor em mora; (iv) saber se a alegação de essencialidade do bem para o trabalho e a suposta abusividade de encargos impedem a procedência da ação.

III. Razões de decidir

3. A ausência do nome de um dos advogados na publicação da sentença não gera nulidade se o recurso foi interposto tempestivamente pelos demais patronos, por ausência de prejuízo à defesa.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia e as alegações de abusividade são genéricas, dispensando perícia contábil.

5. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo próprio destinatário (Tema 1.132 do STJ).

6. A essencialidade do veículo para o exercício da profissão não impede a busca e apreensão, pois o bem pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, não se aplicando a regra de impenhorabilidade nesse caso.

7. As taxas de administração e fundo de reserva são encargos típicos de contratos de consórcio e não podem ser revisadas com base em alegações genéricas de abusividade.

8. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 282, § 1º, 370 e 833, V; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662 (Tema 1.132), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8058020-87.2024.8.05.0001
,

em que figura como apelante,
ADONIAS DOS SANTOS SANTOS
, e apelad
o
,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.